Tribunal: CARF
Processo: 10980.001374/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001374/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
HANS WILFRIED DYCK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
infirmar os informes contidos na DIRF, e a confirmar o rendimento tributável
auferido e a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 25.309,56, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001374/2006-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001374/2006-11

15.178,83, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.379,69 (fls. 16/26).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-20.444, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 104/110):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 09/01/2006 contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência de R$ 11.379,69 de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF
suplementar e R$ 8.534,76 de multa de ofício, além dos acréscimos legais decorrentes
da mora.
Segundo consta no Auto de Infração, o lançamento decorreu da revisão da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF do contribuinte (exercício 2003, ano-
calendário 2002), sendo alterada a linha correspondente à dedução de imposto de
renda retido na fonte, de R$ 15.178,83 para R$ 3.799,14, em razão da falta de
comprovação dos valores informados.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fl. 01 a 05), alegando que auferiu
durante o ano calendário de 2002 rendimentos de aluguel de pessoa jurídica, empresa
MOPRI TRANSPORTES LTDA - CNPJ 62.408.703/0001-00 - os quais foram
devidamente declarados em sua DIRPF 2003.
Apresenta um quadro demonstrando quais os valores que o contribuinte ofereceu à
tributação, compensando-se na declaração de ajuste os valores retidos por ocasião dos
pagamentos pelo locatário, bem como os descontos previstos na legislação (IPTU).
Alega que a responsabilidade de efetuar a retenção e o recolhimento do imposto é da
pessoa jurídica, quanto aos rendimentos de aluguéis pagos à pessoa física, inclusive,
anexa solução de consulta da SRF no 120/04 e o Acórdão n° 3.765/03 da DRJ de Juiz
de Fora, neste sentido.
Argumenta que agiu conforme o previsto nas normas legais, e requer a improcedência
do auto de infração, cancelando-se a cobrança do imposto suplementar e os acréscimos
decorrentes.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/03/2009 (sexta-feira) (fls. 116), o contribuinte, em
07/04/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 122), requerendo a juntada de cópias de algumas
guias DARF que comprovam o recolhimento do IRRF por parte da empresa Mopri Transportes
Ltda., bem como, prazo suplementar para que se possa juntar as demais DARFS comprovando
legalmente o recolhimento integral do referido tributo referente ao ano de 2002, tendo em vista a
dificuldade para encontrar estes documentos nos arquivos desta empresa (+ de 5 anos).
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 124.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001374/2006-11

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos e da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação lavrada em decorrência do processamento da DAA/2003, onde restou apurado
compensação indevida de IRRF, referente a aluguéis recebidos da empresa Mopri Transportes
Ltda., que resultou na redução do IRRF declarado de R$ 15.178,83 para R$ 3.799,14, relativo
aos meses de janeiro e fevereiro/2002 comprovados em DIRF apresentada pela fonte pagadora,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outro, os
comprovantes de arrecadação do imposto retido pela fonte pagadora, relativo aos meses de
janeiro de fevereiro/2002 (fls. 124).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso recorrida (fls. 106/108):
Dispõe o art. 87, inciso IV do Decreto no 3000/1999 (RIR/1999), como transcrito:
"Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n'9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo;
§ 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovantes de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1 °e 2°, e 8°, § 1o '(Lei n° 7.450, de 23
de dezembro de 1985, art. 55). " (grifos nossos)
Importante observar a disposição contida no art. 631 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, (RIR/1999), in verbis:
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na
forma do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties
pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei n° 7.713, de 1988, art. 7°,
inciso II). " (Grifos acrescidos)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001374/2006-11

Ante a legislação acima transcrita, observa-se que em se tratando de imóvel locado
por pessoa física a pessoa jurídica, a locatária fica obrigada à retenção do imposto na
fonte (IRRF) e ao seu recolhimento.
No caso, o contribuinte argumenta que o valor declarado de IRRF foi descontado
mensalmente dos aluguéis, passando o imposto a ser de total responsabilidade das
empresas, conforme cópias dos recibos de aluguel e dos extratos de conta corrente,
bem como dos aditivos do contrato de locação.
Todavia, a comprovação da retenção do imposto, segundo a legislação transcrita na
parte inicial do presente voto, há que ter fulcro, para fim de compensação com o
imposto devido apurado nas declarações de rendas, em documento emitido em nome
do contribuinte pela fonte pagadora dos respectivos rendimentos.
Em assim sendo, os documentos de fls. 17 a 41, não se prestam para o fim pretendido
nos presentes autos, pois foram confeccionados unilateralmente pelo contribuinte.
Observe-se que apenas ele os assina, afirmando que teria recebido as quantias ali
mencionadas a título de aluguéis. Ademais, em se tratando de aluguéis auferidos de
pessoas jurídicas, o documento hábil para comprovar o montante percebido é o
Comprovante de Rendimentos emitido pela locatária.
Ainda, em consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal, não foram localizadas
DARF - Documentos de Arrecadação da Receita Federal no código 3208, relativas aos
recolhimentos de retenções de aluguéis para o contribuinte em tela para o ano
calendário de 2002 (exceto janeiro e fevereiro), realizados pela empresa Mopri
Transportes Ltda.
Portanto, considerando que os valores declarados como retidos não constam de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e
por falta de confirmação destes valores nos Sistemas Informatizados da SRF, é de se
manter a glosa, nos termos do lançamento efetuado.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que o Recorrente teve, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2002, o imposto retido pela empresa Mopri Transportes Ltda.
por força do contrato de locação firmado (fls. 28/33), conforme se depreende dos recibos de
pagamento de aluguéis e dos depósitos dos valores líquidos realizados em sua conta corrente
junto ao Banco HSBC (fls. 34/82). De sorte que, pelas quantias comprovadamente depositados
na conta do locador pela locatária (pessoa jurídica), não remanesce dúvida acerca da ocorrência
da retenção do imposto de renda sobre os valores efetivamente pagos, o que se apura e
robustece em relação aos meses de janeiro e fevereiro/2002 pela comprovação atestada e
reconhecida inclusive pela fiscalização.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em
demonstrar a retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de
regência (art. 631 do RIR/99), deverá ser restabelecida a dedução do IRRF declarado, no valor
de R$ 15.178,83, conforme, aliás, demonstrado na planilha trazida autos pelo Recorrente (Fls.
55).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação e restabelecer a dedução do imposto de renda
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001374/2006-11

retido na fonte, declarado na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002,
exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital